Tribunal: TJMT
Processo: 1007154-06.2024.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007154-06.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE THOMAS QUINTINO SILVA - CPF: 039.934.661-95 (APELANTE), MATEUS FREITAS - CPF: 061.246.451-22 (APELANTE), LUIZ EDUARDO ROSSA LOPES - CPF: 054.335.141-61 (APELANTE), ESTADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

IMP
ROCEDÊNCIA
.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO E QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS. VÍNCULO ASSOCIATIVO EVIDENCIADO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVA DIGITAIS OBTIDAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DE VOZ DIANTE DE CONTEXTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CRIME FORMAL.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1.Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos
pelo
apelante F. T. Q. S.
,
condenado
à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
pela prática do delito previsto no artigo 2º,
caput
, c/c § 3º e § 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013;
pelo
apelante M. F.
,
condenado
à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado
, pela prática do delito previsto no artigo 2º,
caput
, c/c § 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013
e pel
o

apelante L. E. R. L
,
condenado
à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
pela prática do delito previsto no artigo 2º,
caput
, c/c § 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(I) o conjunto probatório, composto por relatórios de investigação, quebra de sigilo de dados telemáticos e prova oral, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade delitiva quanto ao crime de organização criminosa; e

(II) a ausência de perícia técnica (voz ou biometria) invalida a identificação dos réus realizada a partir do cruzamento de dados e contexto fático.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelos relatórios técnicos de investigação, pela decisão de quebra de sigilo de dados e pela prova oral judicializada, ratificando o vínculo dos apelantes com a facção criminosa.

4. A identificação dos acusados não se baseou em subjetivismo, mas no cruzamento de dados concretos (vínculo conjugal, autoidentificação, fotos pessoais, geolocalização por IP compatível com a unidade prisional e diálogos explícitos sobre a estrutura do grupo), tornando prescindível a perícia técnica complexa quando a autoria é evidente pelo contexto.

5. O depoimento de autoridade policial, prestado em juízo e sob o crivo do contraditório, constitui prova idônea para fundamentar a condenação, mormente quando em harmonia com os demais elementos de prova, conforme Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

6. O crime de organização criminosa é de natureza formal, consumando-se com a integração do agente ao grupo, independentemente da efetiva prática ou resultado naturalístico dos delitos visados pela facção.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Teses de julgamento:

“1. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

2. Os dados constantes de aparelho celular obtidos por órgão investigativo mediante autorização judicial constituem prova lícita, prescindindo de perícia complexa quando a autoria é corroborada por outros elementos de convicção.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 12.850/2013, art. 2º,
caput
. CPP, art. 155.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. TJMT, AP nº 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 31.07.2024. TJMT, AP NU 0000817-33.2019.8.11.0029, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 24.06.2022. STJ,
AgRg
no HC n. 646.771/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 10.08.2021. STJ,
AgRg
no
AREsp
2347064 SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.10.2023.

RELATÓ
R
IO

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
FELIPE THOMAS QUINTINO SILVA, LUIZ EDUARDO ROSSA LOPES
e
MATEUS FREITAS,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou:

a)
Felipe Thomas Quintino Silva, vulgo "Chapeleiro"
,
"Coiote"
,
"Maximus"
,
“Jet

do sistema” ou “Jet do capão”

à pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses
de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 2º,
caput
, c/c § 3º e § 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013;

b)
Mateus Freitas, vulgo
"
Porronco
"
, à pena de
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 2º,
caput
, c/c § 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013;

c)
Luiz Eduardo Rossa Lopes, vulgo
"Eduardo Lopes"
, à pena de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 2º,
caput
, c/c § 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013.

Em suas razões recursais, a Defesa de
Felipe Thomas Quintino Silva, Luiz Eduardo Rossa Lopes e Mateus Freitas
pleiteia a absolvição, argumentando a insuficiência probatória para a condenação. Sustenta, em síntese, que a vinculação dos acusados aos perfis de redes sociais e aos vulgos identificados na investigação baseou-se em mero subjetivismo policial, inexistindo prova técnica robusta, como perícia de voz ou identificação biométrica, que comprove a autoria delitiva, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
(id.
334681040
).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelos relatórios de investigação da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), pela quebra de sigilo de dados telemáticos e pela prova oral colhida em juízo (id.
334681067
).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos, ratificando a robustez do conjunto probatório que demonstra a integração dos apelantes à facção criminosa (id.
339242857
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A
denúncia
narra

que:

“
FATO 01
(Organização Criminosa – Art. 2º, caput, da Lei n.º 12.850/13)
.

No período compreendido entre os
anos de 2023 e 2024
, em diversas ocasiões, FELIPE THOMAS QUINTINO SILVA, vulgo “Chapeleiro
Primeirão
/Coiote/Maximus”, MATHEUS FREITAS, vulgo “
Porronco
”, KAUÊ REGIS FERREIRA DO NASCIMENTO, vulgo “Predileto”, DARLAN DA SILVA RAMOS, vulgo “Silva Ramos”, LUIZ EDUARDO ROSSA LOPES,
constituíram e integraram organização criminosa

(Primeiro Comando da Capital – PCC)
,
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de
tarefas entre si, com objetivo de
obter vantagem de qualquer natureza, direta ou indiretamente, mediante prática de infrações penais.

(...)

Inicialmente, cumpre esclarecer que, fora instaurado o Inquérito nº 10/2024/GCCO, mediante Portaria, a partir da Denúncia nº 982/2024 e Relatório de Investigação nº 2024.13.20645.

Logo, a partir do relatório de investigação foi protocolado
pedido de quebra de sigilo dos perfis do Facebook dos suspeitos,
sob
PJe
o nº
1003477-65.2024.8.11.0042
, o qual fora deferida.

Infere-se no caderno informativo, que cada um dos denunciados possuía
tarefas pré-definidas
na organização criminosa (Primeiro Comando da Capital), onde os integrantes
promoviam decretos, distribuição de armas para execuções (homicídios), bem como “ajuda de custo”.

A partir do afastamento do sigilo da rede social Facebook, foi identificado várias conversas dos denunciados, os quais se utilizam de estratégias, mesmo que
a maioria destes reclusos na Cadeia Pública de Várzea Grande/MT
(unidade prisional a qual recebe membros da facção criminosa PCC), a
fim de executarem membros da facção contrária.

(...)

Conforme relatório de investigação nº 2024.13.129279 (Id. 178456997), fora analisado o afastamento dos seguintes perfis do Facebook:

•
Chapeleiro
P
rimeirão

- https://www.facebook.com/
p
rofile.php?id
=
61553746490385;

•
E
mili

Yasmin Ribeiro de Matos
- https://www.facebook.com/emillyyasmin34;

•
E
pilef

S
amoth

-
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088673664940 ;

•
Justiceiro da Paz
- https://www.facebook.com/profile.php?id=61553663181677

•
M
thf

P
jl

- https://www.facebook.com/
p
rofile.php?id
=
100085763007091;

•
Kauê Regis
-
https://www.facebook.com/KaaueRegiis ;

•
Eduardo Lopes
- https://www.facebook.com/
p
rofile.php?id
=
61552423619934;

•
Silva Ramos
-
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087663592098&sk=photos ;

•
Matheus Souza
-
https://www.facebook.com/profile.php?id=61554757564037 ;

Restou
evidenciado; a partir do relatório; que os denunciados conversaram pelo Facebook, ocorridas entre setembro de 2023 e abril de 2024, confirmam que
Chapeleiro Maluco se trata de FELIPE THOMAS QUINTINO SILVA
, o qual se autodenomina “
Jet do Capão
”, cargo dentro do sistema prisional da estrutura do PCC. Destaca-se, que foi encontrada conversa entre FELIPE THOMAS QUINTINO SILVA e
MATHEUS FREITAS, vulgo “
P
orronco
”
, o qual
convida MATHEUS para executar um homicídio contra um membro do Comando Vermelho
, oferecendo
R$ 10 mil, carro e armas, dizendo
: "Tenho uma missão aqui", "Em CBA", "Subir um lixo forte", "Pago 10 mil de ajuda de custo", "Dou a ferramenta pro trampo", "Carro e ferramenta vai usar e devolver".

Ademais, cumpre individualizar as condutas dos denunciados dentro da organização criminosa, voltada para a prática de diversos ilícito, conforme demostrado em relatório de investigação policial nº 2024.13.129279 (Id. 178456997):

a) FELIPE THOMAS QUINTINO SILVA, vulgo “Chapeleiro
Primeirão
/Coiote/Maximus”
: Verifica-se nos autos que o denunciado é membro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, ocupando cargo importante, o qual se intitula sendo
“JET do Capão”
, dentro do Cadeia Pública do Capão Grande, localizada no município de Várzea Grande/MT.

Cargo este que
determina execuções, disciplinas dentre outras ordens dentro da ORCRIM.

Destaca-se, que FELIPE THOMAS
ofereceu
ao integrante na facção MATHEUS FREITAS, para que
realizasse execução contra um membro da facção rival Comando Vermelho, pagamento e meios para que realizasse. Ainda, foi verificado que FELIPE afirma ser padrinho de 48 (quarenta e oito) membros da facção (PCC),
conforme id. 182014685 - Fls. 5.

Destarte, foi possível identificar, no relatório que FELIPE, em conversas com NAUAN RUSSO (FACEBOOK: 100016853286513), onde este se identifica como membro do Primeiro Comando da Capital, e combinam de
formar um “tabuleiro”, expressão utilizada para fins de organização de disciplinas, julgamentos e tomada de locais.

Em relatório, também foi possível identificar que FELIPE demonstra hostilidade contínua aos supostos membros da facção rival “Comando Vermelho”, se utilizando de xingamentos e ameaças (id. 182014685 - fls. 15).

Ainda, verifica-se que FELIPE THOMAS, sugeriu em conversas com
“TROPA DE SINOP
(FACEBOOK: 100092157947403) “a realização da
importação de drogas e armas da Bolívia para São Paulo
– SP (id. 182014685 - fls. 16).

b) MATHEUS FREITAS:
O denunciado MATHEUS FREITAS, vulgo
“
Porronco
”
, não possui cargo definido dentro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC. Vale destacar que o denunciado é “
ex
” membro da facção criminosa Comando Vermelho. Ressalte-se, que
MTHF PJL
(FACEBOOK: 100085763007091) se identifica como “
Porronco
” ao denunciado FELIPE THOMAS, vulgo “Chapeleiro
Primeirão
”, e que
o mesmo

estava morando na Bolívia
(id. 178456997 - fls. 8).

De fato, no relatório de investigação policial (id. 178456997 – fls. 9), foi identificado que FELIPE THOMAS, vulgo “Chapeleiro
Primeirão
”, ofereceu uma missão para MATHEUS FREITAS, vulgo “
Porronco
”,
mas
o mesmo
questiona como iria,
pois
estava sem documento
(id. 178456997 - fls. 9).

Vale mencionar, que MATHEUS FREITAS
possui várias postagens e reações em sua rede social Facebook (MTHF PJL) com simbologias usadas pelo PCC e exaltação ao crime
(id. 153400477 – fls. 5 e 15).

(...)

e) LUIZ EDUARDO ROSSA LOPES:
De acordo com o Relatório de Investigação nº 2024.13.129279 (id. 182014685), e o Relatório de Investigação nº 2025.13.2710 (id. 182014681), as conversas registradas no perfil de
EDUARDO LOPES
entre
novembro e dezembro de 2023,
confirmam que este se trata de
LUIZ EDUARDO ROSSA LOPES,
r
ecluso na cadeia pública de Várzea Grande/MT e integrante da facção criminosa PCC.

Infere-se em seu perfil na rede social Facebook, o denunciado se
utiliza de simbologias usadas pela facção criminosa
Primeiro Comando da Capital.

Salienta-se que LUIZ EDUARDO ROSSA LOPES
conversou com WILLIAM FREITAS
(FACEBOOK: 100092663916453), a
respeito de mortes de membros da facção rival Comando Vermelho, restando evidente ser membro da facção criminosa PCC.
Ainda, informou que era de Juína/MT, mas que se encontrava no “sistema Capão Grande” (cadeia pública de Várzea Grande/MT).

II. DA CONCLUSÃO

Diante o exposto, O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que compõe o GAECO – GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, oferece a presente denúncia e requer a condenação do denunciado, nos termos da ação penal em epígrafe, com a consequente aplicação de pena suficiente e necessária à prevenção e reprovação dos ilícitos praticados, de acordo com as sanções cominadas nos seguintes dispositivos legais:

1) FELIPE THOMAS QUINTINO SILVA,
vulgo “Chapeleiro
Primeirão
/Coiote/Maximus”, como incurso nas sanções do Artigo 2º, da Lei n.º 12.850/13;

2) MATHEUS FREITAS,
vulgo “
Porronco
”, como incurso nas sanções do Artigo 2º, da Lei n.º 12.850/13;

(...)

5) LUIZ EDUARDO ROSSA LOPES
, como incurso nas sanções do Artigo 2º, da Lei n.º 12.850/13;

Ademais, requer-se que recebida e autuada esta inicial, seja o denunciado citado para responder à acusação e notificado para audiência em data a ser designada, processando-se tudo na forma dos
arts
. 396 e ss. do Código de Processo Penal, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas adiante arroladas.

Por fim, requer-se, ainda, que com o julgamento de procedência da presente ação penal, a sentença condenatória fixe valor mínimo para a reparação dos danos causados pelas infrações penais cometidas pelos denunciados, na forma do disposto no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, tendo em conta também a norma do art. 91, inc. I, do Código Penal, que dispõe que são efeitos da condenação “tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime
”.
(
sic –id.
334680938
)

Ao final, o juízo singular condenou todos os a
pelantes no crime de organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei n.12.850/2013

às penas informadas no relatório deste voto. Assim
, passo a análise das teses apresentadas
pelos recorrentes
.

A Defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória, alegando que a identificação dos apelantes
se baseou
em subjetivismo policial e que não houve perícia técnica (como análise de voz) para vincular os réus aos perfis de redes sociais monitorados.

Sem razão, contudo.

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo Relatório de Investigação Policial nº 010/2024/GCCO
(Id. 153400477)
; pela Decisão de Quebra de Sigilo de Dados Telemáticos (autos n. 1003477-65.2024.8.11.0042);
Relatório técnico 2024.5.145329/NI/GCCO (Id. 176908721); Relatório de investigação 2024.13.129279 (Id. 178456997); Relatório de investigação 2025.13.2710 (Id. 182014681); Relatório final 2025.7.9651 (Id. 182014722)
e pela prova oral colhida em juízo.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual em sede inquisitiva e em juízo.

Ao ser interrogado pela
autoria da policial, via conferência
, o apelante
FELIPE

negou participação atual com o PCC, mas admitiu que integrou a facção até o ano de 2011. Esclareceu que, desde então, não mais possui vínculo com o grupo.

Questionado se utilizava o perfil “Chapeleiro Maluco” na rede social Facebook, negou a utilização. Informou que, embora um aparelho celular tenha sido apreendido em sua cela durante o período de sua custódia, o referido aparelho não se encontrava em sua posse direta no momento da apreensão.

Quando confrontado com informações da investigação, que incluem diálogos associados ao perfil “Chapeleiro Maluco”, onde há menções ao seu nome, a alcunha “Jet do Sistema”, e referências a articulações de homicídios e interações com membros do Comando Vermelho, o interrogado negou qualquer envolvimento ou conhecimento sobre tais fatos. Afirmou não reconhecer as conversas atribuídas a ele e alegou que pode estar sendo vítima de uma armação por parte de terceiros.
Por fim, afirmou ser marido de Emily.

Em sede inquisitiva, o apelante
MATEUS
, ao ser interrogado por videoconferência, negou qualquer vínculo atual ou anterior com o grupo PCC. Afirmou ser
ex-
faccionado
do Comando Vermelho, facção da qual teria se desligado após ser "decretado" por não aceitar obedecer às normas impostas.

Relatou que, por estar sob risco de morte,
o sistema prisional o colocou junto com outros reeducando do grupo PCC,
aproveitando-se do momento de trégua
entre facções, mas sem envolvimento em quaisquer atividades criminosas em favor do PCC.

Acerca de diálogos extraídos de redes sociais
,
em especial, atribuídos ao perfil “MTHF PLJ” e em comunicações com o perfil conhecido como “Chapeleiro Maluco”
,
o interrogado negou reconhecer as mensagens. Especificamente, foi-lhe apresentado trecho de conversa em que se ofereceria uma missão criminosa em Cuiabá, com promessa de pagamento, veículo e arma (“ferramenta”), ao que respondeu categoricamente que não é o autor daquela conversa, garantindo que tal conteúdo não lhe pertence.

O apelante
LUIS EDUARDO
, ao ser interrogado na fase inquisitiva, limitou-se a negar qualquer vínculo com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC
).

Ao serem interrogados

judicialmente
,
o apelante
FELIPE

e

MATEUS
, se
limitaram em negar
a autoria dos fatos.

Já o apelante
LUIS EDUARDO
, em seu
interrogatório
judicial
, negou a acusação de que é integrante do PCC. Questionado sobre a existência de perfil em redes sociais, confirmou possuir contas no
Facebook
, reconhecendo o uso do nome “Eduardo Lopes”.

Foi-lhe apresentado diálogo atribuído a esse perfil, mantido com indivíduo identificado como William Freitas. Ao ser perguntado se conhecia tal pessoa, respondeu que apenas
o viu uma vez
e que não mantém vínculo com ele, tampouco tem conhecimento aprofundado sobre quem seja.

Em relação ao conteúdo da conversa, especialmente a mensagem em que o interlocutor menciona “
CVC lixo
” e
que
o próprio interrogado
teria respondido

com a
expressão “
Verdade, logotipo, nós tá com todo o estado
”,
Luís Eduardo
admitiu ter feito tal afirmação, reconhecendo que a frase se refere à atuação da organização criminosa no território estadual. Contudo, afirmou que não integra o grupo, tendo apenas feito tal comentário em razão de questões pessoais.

Explicou que sofreu ameaças por parte de membros do Comando Vermelho, facção que

o “decretou” sem motivo aparente, tendo inclusive ameaçado sua família. Declarou que, por conta dessas circunstâncias, desenvolveu forte aversão à facção rival e, por isso, realizou declarações

que reconhece como apologia
,
mas sem ter vínculo real com qualquer organização criminosa.

Em juízo, a
testemunha
ANTENOR JUNIOR PIMENTEL MARCONDES
, delegado,

esclareceu que a investigação teve início a partir de denúncia anônima, a qual mencionava um perfil em rede social que realizava apologia à facção criminosa PCC, contendo publicações com simbologias típicas do grupo, como o símbolo “Y
in e Yang
”
e comentários nas publicações
. Referida denúncia já fazia menção ao nome de
FELIPE

(
Coiote
)
, além de outras pessoas, como um possível “Genival
do
”.

A testemunha discorreu que, a
pós verificação preliminar, foi
possível
identifica
r
o perfil denominado “
Chapeleiro Maluco
” no
Facebook
, com postagens públicas de conteúdo vinculado à facção
,

e
analisando várias interações nas publicações, delimit
aram
-se algumas pessoas para fazer a quebra de sigilo do
Facebook
.

Diante disso, foi requerida e deferida a quebra de sigilo de determinados perfis, cujos dados foram analisados pel
a Gerência de Combate ao Crime Organizado -
GCCO.

Narra que a
partir dessa análise, foram identificadas condutas compatíveis com o crime de integrar organização criminosa, resultando na identificação e indiciamento dos envolvidos, com posterior pedido de prisão.

Quanto ao réu Felipe Thomas Tintino Silva
, o delegado relatou que ele utilizava o perfil “
Chapeleiro Maluco
” e era conhecido pelos vulgos “
Coiote
” e “
Máximus
”
, conforme registro penitenciário.
Destacou que nas conversas analisadas, Felipe se identificava como “
Jet do Sistema
”, cargo ligado à hierarquia do PCC no Mato Grosso. Interagia com diversos perfis ligados à facção, sendo possível identificá-lo inequivocamente em razão das menções à sua esposa, Emily, inclusive tratando do episódio em que ela teria sido presa por levar drogas para ele, o que reforçou sua identificação. Em mensagens, Felipe afirmava ter cerca de 50 filiados sob sua responsabilidade e
que interagia com o apelante
Matheus
sobre tratativas de
execução de membro do Comando Vermelho, demonstrando ascendência hierárquica e poder de articulação. Foram também localizados áudios com sua voz, descrita como característica, e diversos diálogos com membros do PCC.

Sobre Mateus Freitas
, conhecido como “
Porronco
”, o delegado informou que o vulgo já constava em registros penitenciários.
Testificou que

n
o
perfil
do apelante,

nas rede
s
sociais
,
trazia as iniciais “MTHF PJL”, sendo o sufixo interpretado como referência ao lema do PCC (“Paz, Justiça e Liberdade”).
Esclareceu que o
diálogo mais marcante é o mantido com Felipe (“Chapeleiro”), no qual se discute a execução de um membro do Comando Vermelho
, no
qual
Mateus
se dizia ex-integrante da facção rival, informação confirmada por registros do sistema prisional.

Consta que teria estado na Bolívia, conforme registros de IP, embora os diálogos indiquem sua presença em território mato-grossense. Postagens e comentários exaltando
e simbologias

d
o PCC
, e comentários em postagens de Felipe,

foram encontrados em seu
perfil, sendo sua identificação confirmada também por fotografias de seu rosto presentes na conta
e vulgo
.

Quanto a Luís Eduardo
Rossa Lopes
, foi identificado pelo perfil “Eduardo Lopes”, o qual continha foto de seu rosto, confirmado por busca reversa, bem como informações coincidentes com dados pessoais do acusado. Nas conversas, mencionava estar preso e fazia referências compatíveis com sua trajetória. O conteúdo das mensagens girava em torno de temas típicos da facção, como rivalida
d
e
com o Comando Vermelho,
homicídio,
“lixo”
uso de lemas do PCC e exaltação à facção.

Indagado sobre eventual demonstração de liderança por parte dos réus, o delegado afirmou que
apenas Felipe
(Chapeleiro/Coiote) apresentava indícios de exercer função de comando dentro da estrutura do PCC. Os demais
,

Mateus e Luís Eduardo
,
não demonstraram ascendência hierárquica, sendo considerados integrantes de base, sem poder de decisão ou ordens a terceiros.

Ao final, o delegado confirmou que os elementos apurados se restringiram à configuração do crime de integração à organização criminosa,

Inicialmente, cumpre assentar que o sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado é livre para apreciar as provas produzidas nos autos, desde que o faça de forma fundamentada, expondo as razões de seu convencimento, conforme dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal.

Embora seja vedada a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, a prova judicializada pode a eles se reportar, quando os
reafirmam
e lhes confere
m
a necessária chancela do contraditório.

Nesse sentido, o depoimento d
a

autorid
ade policial
que particip
ou
das investigações, prestado em juízo sob a garantia da ampla defesa, constitui prova idônea e apta a fundamentar a condenação, especialmente quando se mostra coerente e harmônico com os demais elementos dos autos.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.’
(Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).”

No caso em apreço, a materialidade e a autoria delitiva não apenas foram demonstradas pelos relatórios de investigação e pela análise de dados telemáticos, mas também foram integralmente ratificadas em juízo pelo testemunho do Delegado de Polícia Civil Antenor Junior Pimentel Marcondes. A autoridade policial, em seu depoimento judicial, detalhou o
iter
investigativo, explicando como se deu a identificação de cada um dos apelantes e a vinculação de suas identidades civis aos perfis e vulgos utilizados para a comunicação e articulação da organização criminosa.

Diferentemente do que alega a defesa, a condenação não se lastreou em meras conjecturas ou na subjetividade dos investigadores, mas em um conjunto coeso de provas digitais, cuja análise contextualizada permitiu delinear, com segurança, a estrutura e o modo de operação do grupo, bem como a função de cada apelante em seu interior.

Para uma análise pormenorizada, examino individualmente a situação de cada apelante.

Da autoria delitiva de FELIPE THOMAS QUINTINO SILVA

A defesa argumenta que não há prova conclusiva que vincule o apelante FELIPE THOMAS aos perfis "CHAPELEIRO PRIMEIRÃO" e "
Epilef

Samoth
", nem aos vulgos "COIOTE" e "MAXIMUS".

Contudo, a tese não se sustenta. A identificação do apelante foi resultado de um cruzamento de múltiplos dados que, somados, formam um quadro probatório robusto e inequívoco. Conforme detalhado na sentença e nos relatórios de investigação (
IDs
153400477, 178456997 e 182014681), a autoria foi estabelecida a partir da convergência dos seguintes elementos:

Vínculo Conjugal:
O perfil "CHAPELEIRO PRIMEIRÃO" indicava como cônjuge a usuária "
Emilly
Matos". Em diálogo com a mãe desta, Eliane Patrícia, o usuário do perfil afirmou ser "marido dela". O sistema prisional (
Sigepen
) confirma que
Emilly
Yasmin Ribeiro de Matos é a cônjuge registrada de FELIPE THOMAS QUINTINO SILVA.

Autoidentificação:
Em conversas interceptadas, o usuário do perfil "CHAPELEIRO PRIMEIRÃO" não só confirmou seu nome como "FELIPE", mas também se identificou expressamente com os vulgos "MAXIMUS" e "COIOTE", os mesmos que constam em seu cadastro prisional.

Dados Telemáticos:
A investigação apurou que o perfil estava vinculado ao e-mail
chapeleiromaluco436@gmail.com
e que outro perfil associado, "
Epilef

Samoth
" (anagrama de FELIPE THOMAS), utilizava o número de telefone +55 65 99932-8096. Ambos os perfis se conectavam à internet exclusivamente por dados móveis, com endereços de IP compatíveis com a localização da Cadeia Pública de Várzea Grande, onde o apelante se encontrava recluso.

4.
Atuação Criminosa:
O conteúdo das conversas extraídas do perfil demonstra, de forma explícita, sua posição de liderança. Ele se autointitula "JET do Capão", um cargo de hierarquia dentro da facção no sistema prisional,

convida o corréu MATHEUS para executar um
"
decretament
o
" (homicídio), discute a tomada de territórios, a perda de armamentos e se vangloria de ter recrutado 48 "afilhados" para o PCC.

4.1

Chapaleiro

Primeirão
(Felipe)
posta em seu
Facebook
, comunicado do PCC/MT em
07/02/2024
, curtido por
Mthf

Pjl

(Mateus
)
:

‘
Como
membros da maior organização criminosa do país, e conquistamos esse título
atravéz
de muita luta e persistência. Enfrentamos inúmeras guerras EJA sofremos inúmeros golpes, que
nós levaram
a incontáveis e inesquecíveis percas durante todo o nosso caminho e avanço; sempre mantendo nosso crime intocável, levando como imagem do PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL sempre
o justiça
e imparcialidade em todos os nossos passos; em nem um momento durante todo o nosso percurso até aqui cometemos o erro de prejudicar inocentes, ferir ou ir contra a ética do crime original. No estado do MATO GROSSO estamos nos deparando com diversas covardias sendo feitas por nossos inimigos do cv; matando inocentes, oprimindo nossos familiares, amigos, pessoas próximas a nós, na intenção de nós enfraquecer; esses vermes sem cérebro vem quebrando dia após dia todos os limites dentro de um crime em guerra que deveria ser pelo certo, matar inocentes não é e nem nunca foi o nosso objetivo em nenhum lugar , principalmente dentro do MT; matando nossas famílias, nossos amigos, oprimindo essas pessoas, os lixo do cv deixam claro a todos qual é o crime SEBOZO deles, deixam claro a todos qual o valor deles para com todos; aliciando menores de idade que sem cérebro seguem essa direção torta, se esquecendo ou muitas vezes até sem saber, que no crime, na lei do homem, não se meche com a família de ninguém! O PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL MT, está no MT e não iremos dar um centímetro de espaço para esses animais; para cada inocente que estão matando iremos matar 10 deles; estamos posicionados em todas as quebradas e sabemos passo a passo de tudo dentro de casa quebrada onde estamos; o cv se diz maioria no estado, e se esquece que nessa linhagem inocentes ao lado deles são maioria
tbm
; é uma questão de lógica, eles estão atirando no próprio pé e principalmente deixando claro para todos que não se importam com a vida daqueles que estão ao lado deles. Somos o PCC dentro do MT, e iremos cobrar cada covardia feita por esses lixos! Deixamos o alerta a todos aqueles que estão ao lado, simpatizando com esses vermes sem cérebro,
vcs
são somente massa de manobra,
vcs
são o caixa deles, não passam de peças sem valor; mataremos
vcs
e irão ser lembrados somente por suas safadezas, nem serão ditos que
foi

mortos
por nós, pois não servem nem
pra
mídia! Repense se
ai
é o melhor lugar para ser ou se dizer criminoso, pois nosso braço não irá parar de se mover
pra
cima de
vcs
e a cada dia aumentando mais nosso efetivo; as quebradas estão acordando, o crime original do estado sabe que o que
os lixo
pregam é safadeza, covardia... Somos o certo justo e correto no crime do país inteiro; e não iremos parar enquanto nosso objetivo não for alcançado dentro do MT. Procure nossa disciplina nossa sintonia e busque entendimento do certo no MT, iremos juntos acabar com essa
melícia

estorquidora
covarde e opressora dentro do MT.” (
sic
–id. 153400477 pág.7
)

Ademais, o material multimídia encontrado nos perfis, como áudios e vídeos exaltando o PCC, com uso de simbologia (yin yang) e numerologia (1533) características da facção, além de ameaças a rivais do Comando Vermelho,
reafirm
a o seu profundo engajamento com a organização criminosa.

O Delegado Antenor Marcondes, em juízo, confirmou todos esses achados, ratificando que FELIPE THOMAS exercia papel de destaque na estrutura do PCC, coordenando ações criminosas de dentro da unidade prisional. Portanto, a prova é farta e segura para manter a condenação.

Da autoria delitiva de MATHEUS FREITAS

Para o apelante MATHEUS, a defesa alega que o vínculo com o vulgo "PORRONCO" e o perfil "
Mthf

Pjl
" é frágil, baseado em mera suspeita.

Novamente, sem razão. A identificação de MATHEUS FREITAS foi igualmente estabelecida por um conjunto de evidências convergentes, que afastam qualquer dúvida razoável:

Identificação Visual:
O perfil "
Mthf

Pjl
" continha fotos pessoais do apelante. A busca reversa de imagem no sistema
Vinculum
confirmou sua identidade e o associou ao vulgo "PORRONCO", que ele já utilizava anteriormente (Id. 178456997
- pág.8
).

Autoidentificação:
Em diálogo direto com o corréu FELIPE THOMAS ("CHAPELEIRO PRIMEIRÃO"), o usuário do perfil se apresentou de forma inequívoca: "Eu sou o PORRONCO irmão, conhecido por muitos aí".
Vejamos:

“
ID 178456997, pág. 09: MATHEUS FREITAS conversa com FELIPE THOMAS
e afirma que “era do CV”, mas que se desentendeu com a facção. Posteriormente, FELIPE oferece a ele a “missão” de matar membros do Comando Vermelho em Cuiabá;
vejamos
o teor
da conversa:

Mthf

Pjl
(17:05:13 UTC):
"Eu fui pegando a visão do crime desses lixo aí zé e fui só me afastando desses cara falava de pegar
nois
ia e pegava primeiro
tava
assim o
fodah
que envolveu polícia mano e tivemos que sai da quebrada pra não ir preso
preso
é osso um pouco né não e também apoio não tínhamos mais lá por isso arrumei pra
nois
vim embora eu
éo

bokinha
chego aqui aconteceu isso
oq
o senhor já sabe eu momento algum
tô
errado desse
desintendimento
entre
nois
2 mais tirano isso é um cara mil grau
bokinha
companheiro ele
pow
queria pedir desculpa a ele
porq

nois
temos que ser unido não fazer
engual
esses lixo se matar entre eles
nois
temos que ser mais unidos na minha opinião eu
engual
falei não tenho muito a fortalece Zé mais pegando um rex aqui vó manda pelo menos um Jumbo fortalecendo o crime aí tendeu
pq
poxa mano eu quero volta pra minha quebrada
engual
todos
vcs
nem que pago
oq
tem que paga pra justiça mais a quebrada tiver tudo nosso irmão
nois
tamo lindo e Vivi tranquilo cuida da
fml
que cada um temos
hermano
tendeu"

•
Chapeleiro
Primeirão
: (15:28:13 UTC)
"
Ntv
"

•
Chapeleiro
Primeirão
: (15:28:28 UTC, 2024-03-18)
"Tenho uma missão aqui"

• Chapeleiro
Primeirão
: (15:28:32 UTC, 2024-03-18)
"Em
cba
"

•
Mthf

Pjl
: (15:28:44 UTC)
"Qual
q
é"

• Chapeleiro
Primeirão
: (15:28:51 UTC, 2024-03-18)
"Subir um lixo forte"

• Chapeleiro
Primeirão
: (15:29:01 UTC, 2024-03-18)
"Pago 10 mil de ajuda de custo"

• Chapeleiro
Primeirão
: (15:29:08 UTC, 2024-03-18)
"Dou a ferramenta pro trampo"

•
Chapeleiro
Primeirão
: (15:29:10 UTC, 2024-03-18)
"Carro"

• Chapeleiro
Primeirão
: (15:29:30 UTC, 2024-03-18)
"Carro e ferramenta vai usar e devolver"

•
Mthf

Pjl
: (15:29:39 UTC, 2024-03-18)
"Mais em como que eu vô
viado
tenho nem documento

Mthf

Pjl
: (15:29:45 UTC, 2024-03-18)
"Pra tira passagem"

• Chapeleiro
Primeirão
: (15:29:45 UTC)
"Me chama no zap"

• Chapeleiro
Primeirão
: (15:30:35 UTC)
"96838588"

A
naturalidade com que MATHEUS dialoga sobre a "missão" demonstra sua plena ciência e adesão às práticas violentas do grupo. Nessa mesma conversa, ele admite ter sido integrante do Comando Vermelho, informação que foi confirmada por registros anteriores no sistema prisional, conferindo ainda mais verossimilhança ao conteúdo interceptado.

ID 178456997, pág. 42
: MATHEUS conversa com VALÉRIA LIMA e afirma que está na Bolívia, enquanto esta comenta que está difícil comparar maconha e reclama que o CV restringe a venda e não também não fornece satisfatoriamente;

ID 178456997, pág. 43:
o perfil JULIA CAMPOS entra em contato com MATHEUS e afirma que “está descendo” pra San Matías
pra
“se trombar” com ele e “buscar
umas peça”
(drogas ou armas).”

Simbologia:
Conforme apontado pelo Delegado em audiência, o próprio nome de usuário "
Mthf

Pjl
" é um forte indício de pertencimento, sendo "
Mthf
" as iniciais de seu nome e "
Pjl
" uma referência ao lema do PCC, "Paz, Justiça e Liberdade".
No

ID 153400477, pág. 15:
o perfil
“
Mthf

Pjl
”
posta imagem com simbologia característica do Primeiro Comando da Capital
.

Assim, a autoria de MATHEUS FREITAS
está
solidamente comprovada, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Da autoria delitiva de LUIZ EDUARDO ROSSA LOPES

Em relação a LUIZ EDUARDO, a defesa sustenta que a acusação se baseia apenas na exibição de símbolos da facção em seu perfil de Facebook, sem prova de sua efetiva participação.

A argumentação defensiva desconsidera a robustez das provas produzidas. A identificação do apelante é incontroversa, uma vez que o perfil "Eduardo Lopes" continha seu nome e fotografias, e, mais importante,
ele próprio, em interrogatório judicial, admitiu ser o titular da conta
.

Superada a questão da titularidade do perfil, a análise do seu conteúdo revela a inequívoca integração à organização criminosa:

Confirmação de Localização:

De acordo com os relatórios de investigação anexados aos autos, o perfil no Facebook identificado como “Eduardo Lopes” foi atribuído a LUIZ EDUARDO ROSSA LOPES. A vinculação entre o acusado e a referida conta foi confirmada por meio de d
ois elementos principais
: a comparação da
foto de perfil com a imagem registrada no sistema SISPEN/MT e o cruzamento de informações
extraídas
das
conversas mantidas pelo perfil
. Em uma
dessas conversas realizada com um terceiro chamado
William
Freitas,
o usuário “Eduardo Lopes” afirma ser natural de Juína/MT e estar
custodiado no sistema prisional de Capão Grande,
dados que coincidem precisamente com a situação pessoal de LUIZ EDUARDO ROSSA LOPES
.

Interação com Liderança:
LUIZ EDUARDO foi mencionado por FELIPE THOMAS como membro da "Tropa de Sinop" e participou de discussões sobre "ficar
ntv
" (gíria para "ficar na atividade" ou "em vigilância"), demonstrando seu alinhamento e comunicação com outros integrantes.

Exaltação à Facção:

Já quanto à ligação entre a atividade da conta de Facebook em questão e

o Primeiro Comando da Capital, destaca-se que “Eduardo Lopes”
compartilha vídeos de

execuções com marcas do PCC
(ID 182014713), bem como
,
mantém conversas com

outros faccionados exaltando o ódio ao Comando Vermelho. Veja-se:

“
9.2 CONVERSAWILLIAM FREITAS (FACEBOOK:

100092663916453) X
EDUARDOLOPES
(FACEBOOK:

61552423619934)

William Freitas (21:35:50 UTC, 2023-11-20): "
o fim e triste pra

quem fecha com
cvcu
lixo"

Eduardo Lopes (03:00:00 UTC, 2023-11-21): "
Verdade
mn

kkkkk

l
ogotipo
nois

tá
com todo estado fiel tu é
da onde

mn
"

William Freitas (12:59:25 UTC, 2023-11-21): [
audioclip
-

1700571560000-5549.mp4 (868842791599342)]

Eduardo Lopes (13:01:44 UTC, 2023-11-21): "
Sou de
juina
mais

me encontro no sistema Capão grande"

Uso de Códigos e Símbolos:
Além de exibir a simbologia do PCC em seu perfil, em uma das mídias de áudio analisadas, LUIZ EDUARDO declara "
estar na paz do 1533
", uma referência numérica notória e amplamente utilizada como código da facção.

O Delegado de Polícia, em juízo, corroborou que o perfil de LUIZ EDUARDO continha postagens de exaltação ao PCC, menções a homicídios de rivais e o uso de lemas e símbolos característicos da organização, o que solidificou a prova de seu vínculo com a estrutura criminosa.

Em conclusão, o conjunto probatório é coeso, robusto e suficiente para demonstrar, para além de qualquer dúvida razoável, que os três apelantes, de forma, integravam a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), preenchendo todos os elementos do tipo penal previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

Noutra senda, trata-se de crime formal, de modo que “
prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo
” (TJMT, AP nº 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldell
, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024),
embora,
in
casu
, haja fortes indícios de planejamento de homicídios e tráfico.

A estabilidade e a permanência do vínculo associativo estão patentes na continuidade das conversas e na identificação dos réus com a simbologia e a hierarquia da facção PCC.

Adota-se o seguinte precedente deste e. Tribunal:

“Os elementos de convicção coligidos aos autos,
notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito
, são pródigos no sentido de atestar que a
apelante se agremiou à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas
, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.” (AP NU 0000817-33.2019.8.11.0029, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, 24.6.2022)

A tese defensiva de que seria indispensável a realização de perícia de voz ou identificação biométrica não prospera.

Nos crimes de organização criminosa, a prova indiciária, quando veemente e concatenada, possui pleno valor probante.

No caso, a "perícia" foi a própria análise técnica dos dados telemáticos (
IPs
, vínculos, conteúdo das mensagens e fotos), que formou um conjunto harmônico com a prova oral.

Os depoimentos dos agentes estatais, firmes e coerentes, confirmaram a metodologia da investigação e a identificação dos réus.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que
prints
de conversas e dados extraídos de redes sociais, quando obtidos mediante autorização judicial (como ocorreu
in
casu
), são provas lícitas e aptas a embasar a condenação, prescindindo de perícia complexa quando a autoria é evidente pelo contexto (fotos e dados pessoais).

Nesse sentido, colaciono jurisprudência sobre o tema:

“ 3
. Assim, "os dados constantes de aparelho celular obtidos por órgão investigativo - mensagens e conversas por meio de programas ou aplicativos (WhatsApp) -
somente são admitidos como prova lícita no processo penal quando há precedente mandado de busca e apreensão expedido por juiz competente
ou quando há autorização voluntária de interlocutor da conversa" (
AgRg
no HC n. 646.771/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021,
DJe
13/8/2021).
4 .

No caso, as provas derivadas das informações armazenadas no telefone celular apreendido, conforme assentaram as instâncias ordinárias, foram obtidas no contexto de desdobramento da "Operação Tentáculos",
que visava a coibir o tráfico de entorpecentes promovido por integrantes da organização criminosa intitulada Primeiro Grupo Catarinense (PGC), a
partir de mandados de busca e apreensão e autorização judicial para acesso aos dados dos celulares apreendidos.
Além disso, o aresto recorrido destacou que a proprietária do aparelho que não é parte na presente ação penal franqueou o acesso aos dados, desbloqueando espontaneamente o
celular.(...)
.(
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2347064 SC 2023/0119512-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2023)”

Desta forma
, a prova coligida é segura e suficiente para sustentar um decreto condenatório. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pela investigação tecnológica e pela prova oral judicializada, que confirmaram a integração dos réus na organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC),
não h
avendo
que se falar em absolvição por insuficiência probatória
, ou afronta ao
princípio
do
in dubio pro reo.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
dos Recursos de Apelação interpostos por
FELIPE THOMAS QUINTINO SILVA
,
LUIZ EDUARDO ROSSA LOPES
E
MATEUS FREITAS
, mantendo inalterada a sentença que os condenou pela prática do crime de integração de organização criminosa (Art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026